Tribunal: STF
Processo: HC 73042
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas  Corpus" contra  acórdão que  cassou o beneficio de
prisão albergue domiciliar.
          Alegação  de   constrangimento  ilegal   porque,  com  esse
desfecho,  ficou obstado o computo do tempo durante o qual o paciente
gozou de tal beneficio, por decisão do Juiz de 1. grau.
          Alegação repelida.
          Não  havendo,  no  acórdão  impugnado,  qualquer  afirmação
incidente  e muito  menos decisão  sobre não  se poder computar, como
tempo de cumprimento da pena, aquele durante o qual o paciente esteve
em  gozo de  beneficio de  prisão albergue  domiciliar, e prematura a
impetração  de "habeas corpus", baseada em mera inferencia do próprio
paciente e não em ato do Juiz ou do Tribunal.
          "H.C". não conhecido.